Tribunal: TJPA
Processo: 0005269-30.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005269-30.2013.8.14.0024

APELANTE: JEOVALDO LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da sentença condenatória, foi reconhecida, em favor do recorrente, a atenuante da menoridade, fato que reduz o prazo prescricional de 12 (doze) anos pela metade, qual seja, 06 anos. Desse modo, considerando que a sentença, prolatada em 19/08/2022 (doc. id nº 1450924, p. 11) infligindo ao recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e a decisão que recebeu a denúncia, datada de 24/09/2013 (doc. n doc. Id nº 145099182, p.3), transcorreram mais de 09 (nove) anos, estando, pois, extinta a sua punibilidade pela prescrição retroativa, reconhecida de ofício.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e de ofício declarar extinta a punibilidade do recorrente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEOVALDO LIMA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, (antiga redação), do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a sentença condenatória não pode se basear somente nas declarações da ofendida, pois se encontram divorciadas das demais provas dos autos.

Pede o provimento do apela para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Custos opinou pelo conhecimento e

improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Analisando a sentença condenatório, verifica-se que foi reconhecida, em favor do recorrente, a atenuante da menoridade, fato que reduz o prazo prescricional de 12 (doze) anos pela metade, qual seja, 06 anos de ui.

Desse modo, considerando que a sentença, prolatada em 19/08/2022 (doc. i d nº 1450924, p. 11) infligindo ao recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e a decisão que recebeu a denúncia, datada de 24/09/2013 (doc. n doc. Id nº 145099182, p.3),

transcorreram mais

de 09 (nove) anos, estando, pois, extinta a sua punibilidade pela prescrição retroativa, aqui reconhecida de ofício.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício declaro extinta

a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023